Tribunal: TJMT
Processo: 1014234-55.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014234-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), RITA DA SILVA FERGUSON - CPF: 201.697.441-91 (AGRAVADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1014234-55.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravada:
Rita da Silva Ferguson

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA REQUERIDA POR AUTOR E RÉ – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA – ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO SOMENTE PELA PARTE RÉ – HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR FIXADO RAZOÁVEL -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, atribui-se a seguradora o ônus de arcar com os encargos periciais, não merecendo reparo a decisão neste ponto.

A fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, conforme inteligência do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1014234-55.2021.8.11.0000 - Capital

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravada:
Rita da Silva Ferguson

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face da r. decisão proferida pela
MMª.
Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT que lhe move Rita da Silva Ferguson, deferiu a realização de perícia médica, fixando os honorários periciais em R$1.000,00 (mil reais), determinando que o pagamento seja realizado pela ré.

Aduz a agravante, em suma, que compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Afirma que a agravada é beneficiária da justiça gratuita, motivo pelo qual cabe ao Estado arcar com a produção da prova pretendida.

Segue sustentando que a verba honorária pericial foi fixada em montante elevado, mormente pelo grau de dificuldade da perícia que será realizada. Pugna pela reforma da decisão, para que a agravada arque integralmente com os honorários do perito. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 97984495).

Sem informações.

A agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (certidão de id. 102493477).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1014234-55.2021.8.11.0000 - Capital

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravada:
Rita da Silva Ferguson

V O T O

Cinge-se dos autos que Rita da Silva Ferguson ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em razão do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 15 de dezembro de 2019.

A douta magistrada
a quo
deferiu a realização da prova pericial postulada pelas partes, arbitrando ao pagamento dos honorários periciais em R$1.000,00 (mil reais) à seguradora, em atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória (id. 97277950, fl. 02).

Contra essa decisão insurge a agravante, aduzindo que nos termos do art. 373, I, do CPC, cumpre ao autor a comprovação da invalidez permanente alegada, bem como ao pagamento das despesas inerentes ao ato. Assevera que a incumbência de custear a perícia médica é do Estado, tendo em vista que a agravada é beneficiária da justiça gratuita.

Segue sustentando que a verba honorária pericial foi fixada em montante elevado, mormente pelo baixo grau de complexidade da perícia que será realizada. Pugna pela reforma da decisão, para que o ônus seja suportado integralmente pela parte autora. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a agravante. Explico.

Inicialmente, mister se faz constar, no que se refere ao custeio da prova técnica, o art. 95, caput, do CPC, dispõe que “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

No entanto, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, a douta magistrada procedeu a distribuição dinâmica da prova, atribuindo a seguradora o ônus de arcar com os encargos periciais, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

Assim, cabe à seguradora o recolhimento dos honorários, pois, no caso, a autora é hipossuficiente e beneficiária da assistência judiciária. Ressalte-se que a seguradora é maior interessada na realização da perícia médica, mormente após a realização do ato será quantificada a extensão do dano e o valor da indenização.

Em situação análoga já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RESCURSO DESPROVIDO”. Quanto solicitado por ambas às partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários de perito, atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora
. (Rai n. 0018500-15.2015, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.06.15)

Visto isso, no que se refere ao pedido de minoração dos honorários periciais, entendo que o
quantum
arbitrado deve ser mantido.

É cediço, que a fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

Dessa forma, no caso dos autos, a perícia a ser realizada destina-se a verificar, basicamente, a existência de invalidez permanente, bem como o seu grau, a fim de comprovar os fatos narrados na inicial e definir os limites da indenização securitária pleiteada.

Destarte, ao contrário do que aduz a agravante, o valor fixado não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que, não se verifica nos autos motivo plausível que justifique a redução da verba pericial arbitrada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE AO TRABALHO A SER REALIZADO – RECURSO PROVIDO. 1. (...) 2.
A fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos
.
3.
Não sendo o valor dos honorários periciais aberrante ou manifestamente desproporcional, cuja a incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, e inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, nada justifica a modificação do quantum arbitrado pelo juiz de origem.”

(TJMT, RAI n. 1026287-05.2020.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.03.2021 - negritei)

“SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍCIA. SALÁRIO DO PERITO. FIXAÇÃO QUE SE REPUTA RAZOÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO. A necessidade de apuração adequada dos fatos, com o emprego de conhecimentos especializados, justifica a fixação dos honorários do perito em R$ 1.200,00, remuneração que se considera razoável nas circunstâncias, não se justificando a pretendida redução.”
(TJSP, RAI n. 2030027-97.2021.8.26.0000, 31ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Antônio Rigolin, j. 10.03.2021)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021